Tribunal: TJES
Processo: 5021397-27.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021397-27.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DISTRIBUIDORA CAMPEAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
APELADO: BONADIMAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DÚVIDA INFUNDADA SOBRE LEGITIMIDADE DO CREDOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA AUTORA AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por DISTRIBUIDORA CAMPEÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. contra sentença que julgou procedente a ação de consignação em pagamento para declarar extinta a obrigação quanto aos valores consignados, reconhecendo a segunda apelada, ISOES ISOLAMENTO ESPÍRITO SANTO LTDA., como legítima credora, mas condenando a autora ao pagamento proporcional dos ônus da sucumbência com fundamento no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) determinar a possibilidade de inversão dos ônus sucumbenciais fixados na sentença, considerando a natureza da obrigação e a existência ou não de dúvida razoável quanto ao credor legítimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso contém fundamentos suficientes para demonstrar o inconformismo da apelante, sendo possível identificar o pedido de reforma e seus motivos, o que afasta a alegada ausência de dialeticidade recursal.

4. A consignação em pagamento exige a existência de dúvida objetiva ou legítimo obstáculo ao pagamento, o que não se configura no caso concreto, dado que a segunda apelada foi expressamente indicada como credora pela primeira apelada e notificou extrajudicialmente a apelante para recebimento dos valores.

5. A eventual procedência da ação anulatória movida pela própria apelante em face das apeladas, mesmo que exitosa, não teria o condão de modificar a legitimidade da segunda apelada como destinatária dos aluguéis.

6. Aplica-se ao caso o princípio da causalidade, conforme o art. 85, § 10, do CPC, pois a autora deu causa à instauração da demanda ao alegar dúvida infundada, sendo, portanto, responsável pelos encargos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A dúvida sobre a legitimidade do credor na ação de consignação em pagamento deve ser razoável e objetivamente demonstrada.

2. Aplica-se o princípio da causalidade para a imputação dos ônus sucumbenciais à parte que deu causa à demanda, mesmo em caso de procedência do pedido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 539 a 549, 85, §§ 2º, 10 e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.835.174/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 11.11.2019; TJES, Apelação Cível 0000592-03.2021.8.08.0069, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 19.11.2024; TJES, Apelação Cível 0004760-81.2016.8.08.0050, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 29.08.2024; TJES, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 04.07.2023; TJES, Apelação Cível 0015266-20.2019.8.08.0048, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 01.11.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, a segunda apelada,
ISOES ISOLAMENTO ESPÍRITO SANTO LTDA
, suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que as razões recursais limitam-se à simples repetição de argumentos, sem análise crítica da sentença recorrida.

Não obstante a alegação da apelada, das razões recursais é possível depreender o pedido de reforma da sentença e os fundamentos que o alicerçam, notadamente a pretensão de inversão dos ônus sucumbenciais em desfavor das apeladas. Dessa forma, considero configurado o diálogo com o
decisum
objurgado.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada -
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso
. (...)(
TJES
, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. RAPHAEL

AMERICANO

CÂMARA, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTOS. VALORES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Preliminar Suscitada em Contrarrazões. A repetição de argumentos já formulados na exordial ou na contestação não caracteriza, por si só, óbice para o conhecimento do recurso, tampouco ofensa ao princípio da dialeticidade
. Preliminar rejeitada. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0015266-20.2019.8.08.0048, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 01/11/2023)

No presente caso, a apelante deduz pedido de reforma da sentença, impugnando especificamente seus fundamentos, sustentando, de forma clara e compreensível, a necessidade de inversão do ônus da sucumbência em desfavor das apeladas, não havendo que se falar em ausência de dialeticidade recursal.

Posto isso,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Conforme relatado, a sentença recorrida julgou procedentes os pedidos da apelante para declarar extinta a obrigação em relação aos valores depositados, reconhecendo a segunda apelada como real credora.

Contudo, apesar do julgamento favorável, a apelante foi condenada aos ônus de sucumbência, à luz do princípio da causalidade, sob o fundamento de que não persistia dúvida razoável acerca do real credor, conforme excerto da sentença que se reproduz,
in litteris
:

“Por força da causalidade e atento à sucumbência, condeno a parte autora e a segunda ré em proporções que reputo de metade (1/2) para a segunda ré e outra metade (1/2) para a autora, nestas mesmas proporções distribuo os ônus de sucumbência. Arbitro a verba honorária de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (...). Do mesmo modo, diante da sucumbência da autora em relação à primeira ré, condeno-a ao pagamento de verba advocatícia de sucumbência ao patrono da segunda demandada, que fixo, com base nos mesmos parâmetros acima indicados, em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º).”

Pois bem. Após examinar com acuidade os presentes autos e as teses sustentadas pelas partes,
entendo não merecer reforma a sentença submetida a esta instância revisora.

Como cediço, a ação de consignação em pagamento, instrumento processual previsto nos artigos 539 a 549 do CPC, destina-se a permitir que o devedor se libere da obrigação quando encontra dificuldades em realizar o pagamento diretamente ao credor ou quando haja dúvida sobre quem seria o credor.

Na origem, a apelante alega que a dúvida sobre o pagamento teria se instaurado devido à ação anulatória de negócio jurídico de aquisição de imóvel, ajuizada pela própria apelante. A ação em questão buscava anular a compra e venda realizada entre as duas apeladas, por supostamente terem violado o direito de preferência da apelante, enquanto locatária do imóvel.

A sentença recorrida, por sua vez, determinou que os aluguéis vincendos fossem pagos à segunda apelada.

No entanto, da análise do id. 10714211, verifica-se que, previamente ao ajuizamento da ação de consignação, a segunda apelada já havia notificado extrajudicialmente a apelante para que os aluguéis fossem pagos a ela, notificação essa anuída pela primeira apelada, inclusive. Tal fato, por si só, esvazia a alegada incerteza quanto à legitimidade da credora.

Além disso, a apelante alega que a dúvida teria sido gerada pela existência da ação anulatória referente à alienação do imóvel. Nesse sentido, mesmo que ação anulatória fosse julgada procedente (o que não ocorreu), tal fato não seria suficiente para embasar a existência de dúvida sobre a real credora.

Isso porque, como bem apontou a sentença recorrida, a eventual procedência da ação anulatória de alienação de imóvel (por violação ao direito de preferência do locatário) não implicaria o retorno da propriedade ao alienante original. Antes, conferiria ao locatário o direito à aquisição do imóvel nas mesmas condições. Assim, a legitimidade para o recebimento dos aluguéis permaneceria com a segunda agravada, o que evidencia a inexistência de dúvida razoável sobre a real credora.

Aliás, a própria apelante foi a autora da ação anulatória, o que,
per se
, evidencia ter sido ela a causadora da alegada incerteza sobre o credor.

Feitas essas considerações, e em consonância com o que foi decidido pelo Juízo
a quo
, impõe-se ao caso a aplicação do princípio da causalidade, consagrado no art. 85, §10°, do CPC, para a definição da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

Portanto, sob a égide do princípio da causalidade, os ônus processuais devem ser imputados à parte que deu causa à instauração da lide, o que não necessariamente coincide com a parte “vencida”. Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça possui consolidada jurisprudência, a exemplo do seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/15). ART. 85 DO CPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. (...) 3.
Apesar da dicção do art. 85 do CPC, nem sempre o "vencedor" e o "vencido" são, respectivamente, os únicos sujeitos passíveis de serem credores e devedores de honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Há situações em que, mesmo não sucumbindo no plano do direito material, a parte vitoriosa é considerada como geradora das causas que produziram o processo e todas as despesas a ele inerentes. 5. "O princípio da causalidade não se contrapõe ao princípio da sucumbência. Antes, é este um dos elementos norteadores daquele, pois, de ordinário, o sucumbente é considerado responsável pela instauração do processo e, assim, condenado nas despesas processuais. O princípio da sucumbência, contudo, cede lugar quando, embora vencedora, a parte deu causa à instauração da lide"
(REsp 303.597/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2001, REPDJ 25/06/2001, p. 174, DJ 11/06/2001, p. 209). (...) 7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1.835.174 - MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe: 11/11/2019)

Nesse mesmo sentido, este E. TJES tem entendido por aplicar o princípio da causalidade em casos de ausência de recusa do credor para o recebimento de valores em ação de consignação em pagamento, confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. COBRANÇA DE VALOR EXTRAORDINÁRIO EM BOLETO CONDOMINIAL.
AUSÊNCIA DE PROVA DA RECUSA NO RECEBIMENTO DO VALOR INCONTROVERSO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO DESPROVIDO. FIXAÇÃO EQUITATIVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela parte contra sentença que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento, julgou procedente o pedido inicial apenas quanto às prestações condominiais vencidas em 10/04/2021, 10/05/2021 e 10/06/2021, declarando-as quitadas, excetuando o valor controverso referente a danos no portão do condomínio. O apelante foi condenado ao pagamento das custas e honorários, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, em razão da ausência de comprovação de recusa do condomínio em receber a parte incontroversa do débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da não produção de prova oral quanto aos danos no portão; (ii) determinar a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios; (iii) avaliar a correção do valor fixado para os honorários advocatícios, com base no princípio da equidade. III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 4.
O princípio da causalidade determina que a parte que deu causa à demanda deve arcar com os ônus da sucumbência. No caso, não foi demonstrada a recusa do condomínio em receber o valor correto das cotas condominiais, justificando-se a condenação do autor ao pagamento das custas e honorários
. (...) 2.
A condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais segue o princípio da causalidade, sendo devida quando não se comprova a recusa do credor em receber a parte incontroversa do débito.
3. Honorários advocatícios podem ser fixados por equidade quando o valor da causa for irrisório. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 539, §1º, 85, §8º; CC, art. 335. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 10027110122416001, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 10/09/2020. TJ-SP, AC 1030235-90.2018.8.26.0554, Rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, j. 16/09/2020. (TJES, Apelação Cível 0000592-03.2021.8.08.0069, 3ª Câmara Cível, Rel: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 19/Nov/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - IMPUTAÇÃO INDEVIDA À APELANTE - REFORMA DA SENTENÇA. 1. A responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais deve ser definida com base no princípio da causalidade, imputando-se a obrigação a quem deu causa ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 85, §10, do Código de Processo Civil. 2.
Demonstrado nos autos que a dúvida suscitada quanto à legitimidade dos beneficiários para recebimento da indenização securitária é atribuída à seguradora, deve a esta ser imputado o ônus sucumbencial, com base no princípio da causalidade.
(TJES, Apelação Cível 0004760-81.2016.8.08.0050, 1ª Câmara Cível, Rel: ALDARY NUNES JUNIOR, 29/Ago/2024)

Por isso, vislumbro que a sentença corretamente considerou que a apelante deu causa ao ajuizamento da ação de consignação em pagamento, porquanto a alegada incerteza acerca do credor revelou-se insubsistente.

Conforme comprovado nos autos e reconhecido pela sentença, a primeira apelada expressamente declinou sua condição de credora, indicando a segunda apelada, que, por sua vez, não se recusou a receber os valores nem impôs quaisquer obstáculos.

Com efeito, a ação foi ajuizada sob o pretexto de uma dúvida que se demonstrou infundada, uma vez que a alienação do imóvel transferiu a legitimidade para receber os aluguéis à segunda agravada, e ambas as partes, a adquirente (segunda apelada) e a alienante (primeira apelada), convergiram na indicação da credora. Por conseguinte, a presente ação consignatória revelou-se desnecessária, causando um injustificado retardamento na regular destinação dos valores devidos à segunda apelada.

Deste modo, mostra-se descabida a inversão do ônus sucumbencial, tendo sido corretamente condenada a apelante ao pagamento da verba honorária e das custas processuais.

Nesse contexto, nos termos da fundamentação supra, não há retoque a ser feito na sentença recorrida, razão pela qual deve ser mantida incólume.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por DISTRIBUIDORA CAMPEÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, e considerando o trabalho adicional em grau recursal,
MAJORO
em 2% os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em desfavor da apelante, de modo a atingir 7% sobre o valor da causa
em favor do patrono da segunda apelada
(
ISOES ISOLAMENTO ESPÍRITO SANTO LTDA)
e 7% sobre o valor da causa
em favor do patrono da primeira apelada
(
BONADIMAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)